Tribunal: STF
Processo: STP 396
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de tutela provisória. Município de Rio Bonito. Aparente ilicitude na contratação sistemática de agentes temporários na rede municipal de saúde. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público estadual para exigir a contratação de servidores efetivos e impedir o recrutamento de temporários. Superveniência da emergência de saúde pública (Covid/2019). Medida de contracautela deferida para viabilizar a adoção de medidas de enfrentamento à pandemia. Declaração do fim da emergência de saúde pública no Brasil (Portaria GM/MS nº 913, de 22 de abril de 2022). Prejudicialidade.



1. Insurge-se o Município de Rio Bonito contra decisão proferida em ação civil pública que, fundada em evidências de ilicitude no recrutamento sistemático de agentes temporários na rede municipal de saúde, proibiu tais contratações e ordenou a realização de concurso público para a nomeação de servidores efetivos.



2. Pedido de contracautela fundado na configuração de risco à ordem administrativa e à saúde da população municipal em razão do advento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia de Coronavírus/2019.



3. Contracautela deferida, liminarmente, devido ao fato da decisão impugnada estar impossibilitando o Município de Rio Bonito “de formalizar a contratação temporária ou renovar os contratos já firmados com profissionais de saúde para atender às demandas da população, acentuadas pela pandemia do Covid-19”.



4. Superado o quadro existente, com a decretação do fim da emergência de saúde pública no Brasil (Portaria GM/MS nº 913, de 22 de abril de 2022), não subsiste mais a situação justificadora do pedido de contracautela.



5. Suspensão de tutela provisória prejudicada. Tornada sem efeitos a liminar anteriormente deferida. Prejudicado o agravo interno, por idênticas razões. 



    Vistos etc.



    1. Trata-se de suspensão de tutela provisória ajuizada pelo Município de Rio Bonito visando a sustar os efeitos da liminar concedida em ação civil pública (ACP nº 0044365-13.2018.8.19.0000) e confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Agravo de Instrumento nº 0044365-13.2018.8.19.0000), pela qual, com base em evidências de ilicitude na contratação sistemática de agentes temporários na rede municipal de saúde, determinada a adoção de medidas imediatas necessárias ao provimento de servidores efetivos.



    2. Na origem, cuida-se de ação civil pública de autoria do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, fundada em provas coligidas em inquérito civil (instaurado pela Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Saúde da Região Metropolitana de Niterói), ajuizada com o fim de sanar as irregularidades constatadas no Sistema de Saúde do Município de Rio Bonito, onde os agentes temporários, contratados precariamente e por processo simplificado, representam a grande maioria dos integrantes do quadro de pessoal existente na rede de saúde municipal.



    3. Evidenciam os autos que o último concurso realizado pelo Município para a área de saúde ocorreu em 2008 e que as autoridades públicas responsáveis afirmam não existir interesse em novo concurso para servidores efetivos, preferindo a sistemática da contratação reiterada de agentes temporários.



    4. Sustenta o Ministério Público estadual que a contratação temporária serve ao propósito de burlar o limite de despesas total com pessoal (LC nº 101/2000, art. 19, III), dado que o controle dos gastos realizados com contratados é menos eficiente do que aquele realizado com servidores efetivos. 



    5. A medida liminar requerida foi parcialmente concedida pela Juíza de Direito da 1ª Vara da comarca de Rio Bonito/RJ nos seguintes termos:



    “Posto isto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela requerida para determinar ao réu que: 



    a) Apresente, no prazo de 10 dias, planilha relacionando todos os cargos da sua Secretaria de Saúde (nome do cargo e quantitativo), informando quantos de cada espécie estão ocupados por servidores efetivos e quantos e quais são atualmente preenchidos por servidores contratados temporariamente; 



    b) Apresente, no prazo de 60 dias, previsão orçamentária de despesas (para o período de 01 ano fiscal) para preenchimento de todos os cargos da Secretaria de Saúde por servidores efetivos, considerando os valores das remunerações de cada função, informados pelo Município no Anexo XIV desta exordial (R$ 954,00 para níveis elementar e médio e R$1.101,00 para nível superior); 



    c) Conclua, no prazo de 210 (duzentos e dez) dias corridos, concurso público para seleção dos candidatos aos cargos da Secretaria de Saúde não preenchidos atualmente por servidores efetivos, inclusive com investidura dos aprovados na ordem de classificação; 



    d) Abstenha-se, após o prazo de 210 (duzentos e dez) dias, de renovar os contratos por prazo determinado vigentes para preenchimento de cargos do seu quadro de funções efetivas ou de realizar novas contratações nesta modalidade, de forma direta ou mediante ‘Processo Seletivo Simplificado', na área de Saúde, salvo para preenchimento dos cargos não preenchidos por concurso público em virtude da deserção dos candidatos; 



    e) Apresente, no prazo de 40 dias a partir da homologação do resultado do concurso público, de nova proposta de valor para remuneração e benefícios para os cargos não preenchidos por concurso público em virtude da deserção dos candidatos, justificando tal proposta e comprovando a alteração do plano de cargos e carreira do Município com base nesta nova proposta. 



    Comino multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso para a hipótese de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, sem prejuízo de restar caracterizado crime de desobediência e extração de cópias para apuração de atos de improbidade administrativa. 



    Indefiro a cominação da multa pessoal sobre a pessoa do Prefeito, eis que a referida autoridade não figura no polo passivo da demanda.”



    6. Contra essa decisão, interposto agravo de instrumento perante Tribunal de Justiça estadual, provido em parte pelo Relator, apenas para “retirar a expressão ‘inclusive com investidura dos aprovados na ordem de classificação’. Mantida, no mais, a r. decisão recorrida”.



    7. Sustenta o Município de Rio Bonito, neste pedido de contracautela, que “A concessão da suspensão da liminar ora requerida se faz necessária, pois a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro consubstancia grave ameaça à saúde pública, uma vez que impede a contratação temporária de médicos e demais servidores da saúde em plena pandemia do novo coronavírus”.



    8. Alega, de outro lado, que, “ainda que este Município realize o concurso público para a substituição dos servidores contratados temporariamente, a nomeação dos aprovados no certame para este ano encontra óbice na Lei Eleitoral e na recente Lei Complementar 173/2020”.



    9. Requer, liminarmente, “A concessão de liminar para que se suspenda os efeitos da antecipação de tutela deferida nos autos originais, confirmada no agravo de instrumento nº 0044365-13.2018.8.19.0000, até o trânsito em julgado da decisão final que vier a ser proferida no processo de conhecimento, na forma do art. 4º, §7º, da Lei 8.437/92” e, no mérito, “seja acolhido o pedido de suspensão, confirmando-se a liminar”.



    10. É importante acentuar que ambas as decisões emanadas do Poder judiciário estadual (a primeira de 24.6.2018 e a segunda de 24.10.2018) foram proferidas em momento anterior à Declaração de Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da pandemia do Coronavírus/2019, publicada em 04.02.2018 (Portaria MS nº 188, de 03 de fevereiro de 2018).



    11. Devido a essa específica conjuntura, cujo enfrentamento exigia a adoção de medidas urgentes de contratação, o pedido de medida liminar foi deferido, em 26.6.2020, pelo Ministro Dias Toffoli, devido ao fato da decisão impugnada estar impossibilitando o Município de Rio Bonito “de formalizar a contratação temporária ou renovar os contratos já firmados com profissionais de saúde para atender às demandas da população, acentuadas pela pandemia do Covid-19”.



    12. A necessidade de concessão da medida de contracautela, naquele momento, foi reconhecida pelo próprio Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, autor da ação principal, que, quanto a essa especial situação, afirmou que “a superveniência da pandemia por coronavírus, fato, este, revestido de extrema excepcionalidade, justifica a concessão da medida de contracautela, a fim de que o Município de Rio Bonito reúna condições de atender a extraordinária demanda por serviços de saúde por parte da população”.



    13. Não obstante essa ressalva, o Ministério Público estadual agravou de referida decisão, à alegação de que a liminar, deferida com fundamento na necessidade de atender às demandas decorrentes da pandemia, deveria ter seus efeitos limitados apenas ao período de duração da situação emergencial.



    14. Nesse mesmo sentido opinou o Procurador-Geral da República, pronunciando-se pelo provimento do agravo regimental, consoante ementa do parecer:



    SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. CONSTITUCIONAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAIS PARA A ÁREA DE SAÚDE PÚBLICA. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO. SUPERVENIÊNCIA DA EPIDEMIA DA COVID-19. LIMITE TEMPORAL. DEFERIMENTO DO PLEITO SUSPENSIVO ENQUANTO PERDURAR A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. 



    1. É competente o Supremo Tribunal Federal para processar e julgar pedido de suspensão de tutela provisória em face de decisões pelas quais se determina a realização de concurso público. 



    2. Há grave risco de lesão à saúde pública na decisão de Tribunal de Justiça que determina a realização de concurso público para a substituição de servidores contratados temporariamente para prestação de serviços na área da saúde enquanto durar a excepcional situação de emergência decorrente da epidemia de Covid-19. 



    — Parecer pelo provimento do agravo interno para que a suspensão deferida nestes autos tenha vigência tão somente até o final da situação de emergência decorrente da epidemia da Covid-19.



    É o relatório.



    Aprecio a admissibilidade do pedido.



    15. Bem examinados os autos, constato a ocorrência da perda superveniente do objeto do pedido.



    16. Com efeito, o exame dos fundamentos expostos pelo Município de Rio Bonito evidenciam que a situação de risco à saúde da população municipal e à ordem administrativa resultou do óbice judicial à adoção das medidas necessárias ao enfrentamento da pandemia do Coronavírus/2019.



    Nas palavras do requerente, “A manutenção da decisão recorrida acarreta graves danos à saúde e à ordem do Município de Rio Bonito, pois impede a contratação temporária de servidores essenciais ao enfrentamento da pandemia COVID 19”.



    Exatamente por esse motivo que o autor invoca como fundamento do seu pedido a Lei Complementar nº 173/2022, que “Estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19)”.



    Como se vê, já não subsiste mais a situação ensejadora do pedido de contracautela, pois, como é de notório conhecimento, foi declarado no Brasil, no dia 22.4.2022, o fim da emergência de saúde pública decorrente da pandemia do Coronavírus/2019 (Portaria GM/MS nº 913, de 22 de abril de 2022). Confira-se:



    “PORTARIA GM/MS Nº 913, DE 22 DE ABRIL DE 2022



    Declara o encerramento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV) e revoga a Portaria GM/MS nº 188, de 3 de fevereiro de 2020.



    O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista o disposto no Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de 2011, resolve:



    Art. 1º Fica declarado o encerramento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCov), de que tratava a Portaria GM/MS nº 188, de 3 de fevereiro de 2020.



    .......................................................................................................



    Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor 30 (trinta) dias após a data de sua publicação.”



    No âmbito do sistema global de proteção dos direitos humanos, por sua vez, a Organização Mundial de Saúde, por ato do Diretor-Geral, fundado em deliberação tomada pelo Comitê de Emergência em sua 15ª sessão deliberativa, declarou o fim declarou da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) referente à COVID-19, no dia 05.5.2023, em Genebra, na Suíça.



    17. Ante o exposto, assento o prejuízo desta ação, tornando sem efeitos a medida liminar anteriormente deferida. Prejudicado o agravo interno, por idênticas razões.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente